Tribunal: TJMT
Processo: 1017885-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gilberto da Silva, em que se alega a existência de constrangimento ilegal por parte do Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, consistente na decisão por meio da qual o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente foi indeferido.
O paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).
O Impetrante sustenta, em síntese, que a decisão carece de elementos concretos a demonstrar a presença dos requisitos e pressupostos da custódia cautelar exigidos no art. 312 do CPP. Além disso, assevera que o auto de constatação preliminar do entorpecente foi confeccionado por peritos ad hoc sem a respectiva nomeação por autoridade competente (Id. 55188488).
Por fim, assinala que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis (tais como residência fixa, emprego lícito e família constituída) a evidenciar a desnecessidade da prisão preventiva, cenário que revela a possiblidade de substituição desta por cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
Nesses termos, busca a concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Anexou documentos (Ids. 55188490/55257471).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência do crime, o pronunciamento atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, ao meu ver, os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Compulsando os autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de Tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Em linhas gerais, em desdobramento da operação Progressão I, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo Juiz Substituto da 1a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, a guarnição policial se deslocou até a Rua Belo Horizonte, no. 845-E, bairro Sol Nascente, no município de Campos de Júlio/MT, local onde deu cumprimento à ordem judicial em desfavor de Gilberto da Silva, vulgo “Já Morreu”.
Em buscas na residência, foram localizados dentro do quarto 05 (cinco) porções de maconha e R$431,00 (quatrocentos e trinta e um reais) em cédulas diversas.
Nesse panorama, na decisão por meio da qual se manteve a prisão preventiva do paciente foi assentado que a materialidade e autoria delitivas foram extraídas do a) auto de prisão em flagrante delito; b) termo de exibição e apreensão; c) boletim de ocorrência e laudo de constatação preliminar; d) relatório de investigação; e) laudo pericial; f) depoimentos dos policiais militares queparticiparam da diligência que culminou na prisão em fragrante (Id. 55192956).
Com efeito, foi assinalada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido (239g de maconha), circunstância que, de fato, evidencia a periculosidade da conduta supostamente perpetrada.
Com efeito, tal raciocínio coaduna com o entendimento sedimentado no Enunciado Orientativo no. 25 da Turma de Câmara Criminais deste eg. Tribunal, in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Não bastasse, registrou-se na decisão a necessidade de se preservar a ordem pública de eventual recalcitrância delitiva por parte do paciente que responde a processos em trâmite naquela Comarca. A propósito, o Enunciado Orientativo no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça é bastante claro sobre o tema:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Dessarte, à primeira vista, não há que se falar em decisão genérica ou pautada em elementos abstratos, vez que o Juízo a quo agido em consonância com os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância com as exigências dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual não há como se reconhecer, nesta limitada análise que me é permitida nesta fase processual, a desnecessidade da custódia.
No que tange ao Laudo de Constatação preliminar (Id. 55192951), a assertiva de ausência de materialidade em decorrência de suposta falta de nomeação de autoridade competente não procede, eis que “(...) não constitui constrangimento ilegal a nomeação de Policial Civil para funcionar como perito, inexistindo proibição ou impedimento legal para que o agente público proceda ao exame, a ser posteriormente ratificado ou contraditado.” (STJ, HC no 96472/GO) (HC 60534/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 07/07/2015).
Prosseguindo, quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Finalmente, diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para tutelar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Partilhando desse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator